Tribunal: TJSP
Processo: 1169055-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de restrição negativa ao seu crédito promovida pela ré em relação a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo que

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de restrição negativa ao seu crédito promovida pela ré em relação a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo que não isenta a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Prova constante dos autos que revela com segurança a contratação entre as partes e o débito pelo serviço prestado. Operadora ré que trouxe aos autos "prints" de telas de seu Sistema Interno e faturas de consumo referentes ao período da "negativação", nas quais constavam endereço divergente do indicado na petição inicial. Ausência contudo de impugnação específica da autora quanto a essa prova. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a ré à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não configuração de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não caracterizado. Verba honorária devida aos Patronos da ré que deve ser majorada doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*